Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO EM UTI. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. DEFERIMENTO LIMINAR. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão.
2. Cabe ao Distrito Federal, no âmbito de sua atuação, o fornecimento do serviço médico adequado a quem o postule, mormente quando se trate de pessoas sem condições de custear o próprio tratamento médico.
3. O simples cumprimento de determinação judicial liminar não enseja a perda do objeto da ação, pois, proferida em sede de cognição sumária, depende de futura confirmação no julgamento do mérito da causa, por meio de cognição exauriente.
4. Segurança concedida.